Tribunal: TJBA
Processo: 8128247-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128247-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: RENATO SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
TIAGO COSTA SANTA ROSA DA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO INFORMADO NO CONTRATO. INOBSERVÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.132, DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO §6º, DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8128247-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como apelado
RENATO SANTOS SOARES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator